Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704228-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: EDITE AFONSO SILVA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Compulsando detidamente os autos principais n.o 0714791-89.2022.8.07.0001, verifica-se que a executada, ora agravada, foi devidamente citada (ID 130354586 – autos de origem), tendo havido, inclusive, a certificação da interposição de embargos à execução, distribuídos sob o n.o 0720963-41.2022.8.07.0003 (ID 132616873- origem). Desse modo, ao contrário do que constou na decisão ID 44580415, necessária a intimação da agravada, Edite Afonso Silva, para apresentação de resposta, devendo a Secretaria cadastrar o seu advogado nos autos para intimação. I. Brasília-DF, 12 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora